Tribunal: TJSP
Processo: 0001482-11.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado que praticou falta grave no cumprimento de pena corporal (desobediência a agentes de segurança penitenciária) – Pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade do prazo de reabilitação de 12 meses previsto no art. 89, III, da Resolução no 144/2010 da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) – Pleito que não comporta acolhimento – Controle de

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado que praticou falta grave no cumprimento de pena corporal (desobediência a agentes de segurança penitenciária) – Pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade do prazo de reabilitação de 12 meses previsto no art. 89, III, da Resolução no 144/2010 da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) – Pleito que não comporta acolhimento – Controle de constitucionalidade que não pode ser realizado em face de ato normativo infralegal – Norma atacada nas razões recursais que também não se reveste de ilegalidade – Pleitos de absolvição sob o argumento da insuficiência de provas ou mediante o reconhecimento da atipicidade da conduta, em face de sua suposta insignificância e, subsidiariamente, de desclassificação da natureza da falta para "média" – Inadmissibilidade de ambos os pleitos – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante – Conduta praticada pelo agravante que é manifestamente contrária às exigências da ordem e disciplina internas dos estabelecimentos prisionais do Estado, o que é obviamente do interesse público – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Interrupção do lapso temporal para fins de progressão prisional que decorre da lei (art. 127 da LEP) e consolidado entendimento jurisprudencial (Súm. 534 do STJ) – Agravo desprovido.